Tribunal: STF
Processo: RE 89038
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-31
Data de publicação: 1980-10-31

Ementa:
PARA O PROVIMENTO E EXERCÍCIO DO CARGO TECNICO DE BIBLIOTECARIO E
IMPRESCINDIVEL A APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA - ART. 3. DA LEI 4084, DE
30.06.1982.
NÃO TEM DIREITO AO CARGO DE BIBLIOTECARIO FUNCIONÁRIO NOMEADO, SEM
DIPLOMA, APÓS A VIGENCIA DESSA LEI.
A ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART-177, PARAGRAFO 2., DA C.F. 67, DIZ
RESPEITO AO SERVIÇO PÚBLICO, E NÃO AO CARGO IRREGULARMENTE OCUPADO
PELO FUNCIONÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.